Tribunal: STF
Processo: RE 389086
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. INDENIZAÇÃO. VINCULAÇÃO. SALÁRIO-MÍNIMO.
1.      A
   jurisprudência do Supremo é firme no sentido da impossibilidade
   de vinculação de indenização ao salário-mínimo [RE 225.488,
   Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 16.6.00; RE n.
   389.989-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de
   5.11.04; e RE n. 409.427-AgR, Relator o Ministro Carlos Velloso,
   DJ de 2.4.04].
2.      Embargos de declaração acolhidos.